Tribunal: TJMT
Processo: 1020803-04.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020803-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (AGRAVANTE), ANA PAULA SOUZA DOS SANTOS REIS - CPF: 003.188.231-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA LARISSA DIAS DE SOUZA - CPF: 014.859.081-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO JJUDICIALMENTE – ANULAÇÃO DO ACORDO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para que seja anulada uma transação, necessária é a presença de dolo, coação ou erro essencial sobre a pessoa ou sobre o objeto transacionado, conforme estabelece o art.
849
do
Código Civil.

2. Ademais, o acordo entabulado entre as partes e homologado por juiz togado, constitui negócio jurídico irretratável.

3. Assim, fácil é a conclusão de impossibilidade da anulação neste momento processual, ante à imperiosa necessidade de maior instrução probatória, o que se mostra incompatível com a tutela de urgência.

4. Recurso Desprovido
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020803-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: ANA PAULA SOUZA DOS SANTOS REIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMAOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pela
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência nº 1025571-49.2022.8.11.0003
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava afastar os efeitos do acordo homologado no Processo nº 1003634- 29.2022.8.11.0003, pactuado com a agravada.

Pretende a Agravante seja autorizada o retorno imediato da Agravada ao cargo para o qual efetivamente está habilitada por concurso público, a saber, Auxiliar Geral de Conservação de Vias, com funções moderadas e compatíveis com a sua condição de saúde, mas correlatas ao seu cargo, adequando-se lhe remuneração ao patamar que o cargo inaugural.

Argumenta existência de vício de inconstitucionalidade material por violar a regra do concurso público e configurar transposição de cargo.

Alega ainda prejuízos aos cofres públicos, pois a manutenção da Agravada no cargo de Auxiliar de Escritório em Geral continuar a receber um subsídio maior que ao cargo de origem, qual seja, Auxiliar Geral de Conservação de Vias e que a empresa Agravante se encontra em grandes dificuldades financeiras.

Narra que, o cargo de Auxiliar Geral de Conservação de Vias exige-se o nível fundamental para a sua ocupação e o subsídio é R$ 1.676,45 (um mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), ao passo que o cargo de Auxiliar de Escritório em Geral exige-se o nível médio para ocupação e tem subsídio fixado em R$ 3.365,11 (três mil trezentos e sessenta e cinco reais e onze centavos).

O pedido de efeito ativo foi indeferido, conforme decisão anexada no Id. 191290185.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 196306691.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer acostado no Id. 200197166.

É o sucinto relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020803-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: ANA PAULA SOUZA DOS SANTOS REIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMAOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber acerca da possibilidade de, em sede de tutela de urgência, afastar os efeitos do acordo homologado no Processo nº 1003634- 29.2022.8.11.0003, pactuado com a agravada.

Para que seja anulada uma transação, necessária é a presença de dolo, coação ou erro essencial sobre a pessoa ou sobre o objeto transacionado, conforme estabelece o art.
849
do
Código Civil
,
in verbis
:

Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.

Ademais, em observância ao princípio da segurança jurídica, o acordo entabulado entre as partes e homologado por juiz togado, constitui negócio jurídico irretratável.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto jurisprudencial emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - ANTERIOR DESISTÊNCIA UNILATERAL REQUERIDA PELOS AUTORES - DESCONSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

-
O acordo firmado entre as partes que compõem a lide, com o fim de pôr termo à demanda, constitui negócio jurídico irretratável.

- Nos termos do art. 966, § 4º, do CPC, os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes e homologados pelo juízo estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

- Deve ser mantida a sentença que homologou o acordo ainda que haja anterior manifestação de desistência desse.

(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.228168-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/1/2024, publicação da súmula em 30/1/2024) (NEGRITEI).

Logo, a sua anulação é medida excepcional.

Dentro de pequeno panorama, qual seja, comprovação do dolo, coação ou erro essencial, bem como excepcionalidade da anulação de acordo homologado judicialmente, fácil é a conclusão de impossibilidade da anulação neste momento processual, ante à imperiosa necessidade de maior instrução probatória, o que se mostra incompatível com a tutela de urgência.

Por fim, ressalto que, os argumentos apresentados pela empresa Agravante, quais sejam: vício de inconstitucionalidade e dificuldade financeira são questões de mérito, as quais serão analisadas em tempo e momento oportuno pelo juízo
a quo
.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024